Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700338-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Osmar Nunes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0710830-61.2023). A questão controvertida diz respeito ao fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. Eis o teor da decisão ora revista: Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, estão ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Senão, vejamos. Em que pese constar do relatório médico que a parte requerente necessita de hemodiálise três vezes por semana, porquanto portadora de insuficiência renal crônica, a caracterizar o perigo de dano, não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, conforme já decidiu a 1a Turma Recursal em acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. (...) 3 - Agravo de instrumento. No caso, vislumbra-se a plausibilidade da alegação, pois não há norma legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Destaca-se que dentre as ações que incumbem ao Poder Público para a promoção, proteção e recuperação de saúde do cidadão, previstas na Lei 8.080/1990, não se insere a concessão de transporte para remoção de paciente visando à realização de hemodiálise. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 11, de 13 de Março de 2014, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos e boas práticas do funcionamento dos serviços de diálise, não traz previsão para custeio da locomoção do paciente indistintamente, mas apenas assegura a remoção em casos de intercorrências relacionadas ao procedimento (art. 12). Em outras, palavras, o deslocamento do paciente submetido à hemodiálise só é garantido para as situações de gravidade advindas do próprio tratamento. De outra parte, não há indicação de que existe omissão do Estado na implementação das políticas públicas de saúde, mesmo por que inexiste no processo qualquer elemento informando que o recorrido é atendido pelas ações do Poder Público, na forma como estabelece a Lei 8.080/2011, regulada pelo Decreto Federal 7.508/2011. Segundo indica o ID 23460248 do processo de origem (0745363-22.2018.8.07.0016) o paciente é acompanhado por estabelecimento privado de saúde. Agravo de instrumento que se dá provimento para sustar os efeitos da decisão proferida no processo de origem. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas." (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, inexiste comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRANSPORTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO APONTA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Constata-se que o relatório médico (ID 14055464) não apontou a excepcionalidade do caso versado nos autos, a justificar o dever de assegurar ao recorrido o transporte público para realização de tratamento de hemodiálise, não foi relatada a necessidade do seu fornecimento pelo Poder Público, nem tampouco comprovado que o paciente apresenta limitações para a utilização do transporte público convencional. 2. Desse modo, não estando demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode a recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1249662, 07471790520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) É de se ressaltar que o deferimento da tutela provisória importaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que, como se sabe, a Secretaria Estadual de Saúde mantém lista de espera dos pacientes que necessitam do serviço de transporte disponibilizado pelo réu, conforme as prioridades e especificidades de cada paciente, atividade ínsita à função administrativa. A inobservância da ordem de espera por força de decisão judicial acabaria gerando indevida distinção entre os pacientes que decidiram ingressar com ação na Justiça e aqueles que, também em grave situação de saúde, optaram por observar os trâmites administrativos e aguardar a sua vez na fila. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora (artigo 300 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória pretendida. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta a comprovação da necessidade do imediato fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, pois: a) o paciente, de 72 anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V (CIO 10 N18.0), por nefroesclerose hipertensiva/nefropatia diabética, em programa de hemodiálise desde abril/2022 e realiza programa de hemodiálise, por meio do Sistema Único de Saúde, 3 vezes por semana a Clínica Ibrane, sita em Ceilândia – DF; b) o relatório médico contém descrição expressa no sentido do paciente não possuir condição clínica para utilização do transporte público, razão pela qual resta comprovada a necessidade do transporte sanitário; c) risco de dano grave e ao resultado útil do processo, vez que a demora na prestação da assistência adequada à parte agravante coloca-a sob o majorado risco de sequelas físicas e psíquicas irreversíveis. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de “transporte para submeter-se ao tratamento em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público”. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. A interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Os relatórios médicos comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante (insuficiência renal crônica estágio V, por nefroesclerose hipertensiva/nefropatia diabética, em programa de hemodiálise desde abril/2022), e a necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, além de atestarem que ao final das sessões o paciente apresenta “instabilidade hemodinâmica, cursando com crises de hipertensão arterial e hipotensão no final das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular, além de retinopatia diabética. Apresenta, portanto, grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, com necessidade de utilizar o carro do GDF”. O referido contexto fático e jurídico fundamenta a necessidade de se buscar a imposição ao Distrito Federal da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas, tudo, para se tutelar o direito à saúde (Constituição Federal, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravante, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, DJE: 1o.8.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, DJE: 30.8.2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631. Nesse quadro, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida. Defiro o pedido liminar. Determino que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao agravante o transporte para realização de sessões de hemodiálise, conforme relatório médico. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles também carecedores do transporte para o tratamento de hemodiálise (situação similar à do requerente), até mesmo para permitir melhor programação do setor de transporte responsável por esse serviço, de molde a atender o maior número de pacientes (e não somente ao agravante), sem embargo de observância do relatório médico (frequência de três vezes por semana terça, quinta e sábado, às 16h20). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdãos 1424364, DJE 27.5.2022 e 1401886, DJE 25.02.2022. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito